Tribunal: TJMT
Processo: 1009654-11.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009654-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Levantamento de Valor, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (ADVOGADO), DANIELE VALERIA RIBEIRO CURVO - CPF: 817.665.051-04 (AGRAVANTE), MARCIO EDUARDO COELHO GONCALVES - CPF: 841.756.051-34 (AGRAVADO), ANDREIA CATIANE FERNANDES - CPF: 960.823.130-20 (ADVOGADO), MONIQUE AMBELI TRAPP KRECHOWIEKI - CPF: 025.459.610-00 (ADVOGADO), VICTOR HUGO EGGERS CARVALHO - CPF: 024.719.440-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE VALORES EM POUPANÇA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – VALORES PROVENIENTES DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DE VIDA – IMPENHORABILIDADE DOS VALORES ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO INCISO X DO ARTIGO 833 DO CPC – POSSIBILIDADE DE PENHORA APENAS SOBRE EVENTUAL VALOR EXCEDENTE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS INCIDENTE AOS VALORES EXISTENTES EM CONTA BANCÁRIA NA DATA DO BLOQUEIO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

“(...) A impenhorabilidade do seguro de vida objetiva proteger o respectivo beneficiário, haja a vista a natureza alimentar da indenização securitária. 4. A impossibilidade de penhora dos valores recebidos pelo beneficiário do seguro de vida limita-se ao montante de 40 (quarenta) salários mínimos, por aplicação analógica do art. 649, X, do CPC/1973, cabendo a constrição judicial da quantia que a exceder. 5. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1361354 RS 2013/0001673-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2018)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DANIELE VALERIA RIBEIRO CURVO
,

em face de decisão prolatada pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Monitória no 1006411-09.2018.8.11.0041, manejado por
MARCIO EDUARDO COELHO GONCALVES
, que indeferiu o pedido de desbloqueio do valor penhora em sua conta bancária.

A Agravante alega, em síntese, ser pensionista do INSS, da qual aufere renda líquida de aproximadamente R$ 581,30. Aduz que o valor bloqueado, no importe de R$ 57.547,96 “é proveniente do recebimento de seguro de vida de seu ex-convivente, Sr. Mansur Severino Chocair, consoante escritura pública de união estável.”

Relata que, em razão do falecimento de seu companheiro, passou a receber indenização mensal de R$ 558,30, a título de alimentos, bem como a indenização no valor de R$ 81.445,01, recebida em 04/03/2021, da MBM Seguradora S/A.

Narra que “em 2016 foi diagnosticada com artrite reumatóide, com dor e rigidez poliarticular (CID M068M), conforme todos os documentos acostados com a defesa apresentada no id. 87316373, portanto, desde então sempre conviveu com fortes dores, conforme laudos, prontuários e atestados médicos anexos,” necessitando ser submetida a cirurgias e está desempregada, e em razão de seu quadro clínico não consegue trabalhar.

Assevera ser impenhorável a indenização a título de seguro de vida a teor do art. 833, IV e VI, do CPC. Sustenta que juntados os documentos solicitados pelo Juízo
a quo
para comprovar suas alegações, seu pleito de desbloqueio foi indeferido.

Salienta “a premissa fática está totalmente equivocada pois considerou que a agravante tinha em conta bancário todo o valor recebido a titulo de seguro de vida, o que é um absurdo porque fora demonstrado que o valor vem sendo utilizado com consciência na manutenção da agravante e por isso ainda existe o valor penhorado.” (SIC)

Assevera que o art. 794, do CC, “dispõe que no seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito. Isto é, a verba oriunda do seguro de vida sequer está sujeita às dívidas do próprio beneficiário, dado que reforça a impenhorabilidade dos valores em favor do contratante.”

Com essas considerações, requer o deferimento da gratuidade da justiça e a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada até decisão até o julgamento do recurso.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, “a fim de reformar em definitivo a decisão fustigada para que ocorra a descaracterização do seguro de vida como apto a ser penhorado e, consequentemente, reconhecer a impenhorabilidade da quantia bloqueada, com arrimo no art. 833, VI, do Código de Processo Civil.”

A liminar foi concedida pela decisão de ID. 180345651.

Nas contrarrazões, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada. Subsidiariamente, requer seja, ao menos mantida a penhora da quantia referente aos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 12.598,29.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante se insurge contra a decisão que
indeferiu pedido de desbloqueio de valor penhorado em sua conta bancária, ao argumento de ser impenhorável o valor recebido a título de seguro de vida, nos termos do art. 833, IV e VI, do CPC, não estando tais valores sujeitos a dívida do segurado.

O feito na origem se refere à ação monitória proposta pelo Agravado, pleiteando o recebimento de valores decorrente de emissão de cheque por parte da Agravante/Ré.

Realizado bloqueio na conta bancária da Agravante e alegada a impenhorabilidade do valor constrito, o pedido foi indeferido, com as seguintes considerações:

“(...) No caso, verifica-se que os fundamentos nos quais se apoiou a parte Executada para sustentar o desbloqueio efetivado foram a impenhorabilidade prevista no artigo 833, VI do Código de Processo Civil.

Ocorre que àqueles valores eventualmente recebidos a título de indenização securitária, de titularidade do Executado na qualidade de beneficiário, não se confundem com o prêmio do seguro, que é quantia paga pelo estipulante em favor da seguradora.

Assim é porque o caráter da excepcionalidade da impenhorabilidade
somente é atribuído nas execuções voltadas em desfavor do segurado e não de beneficiários
, sendo certo ainda que é ônus destes demonstrar a necessidade de utilização securitária como verba alimentar,
devendo ainda ser limitado o montante penhorado em 40 (quarenta) salários mínimos do benefício recebido.

Nessa esteira de entendimento, a despeito da disposição legal,
o E. Superior Tribunal de Justiça mitigou a impenhorabilidade para o limite de até 40 salários mínimos, aplicando por analogia o disposto no art. 833, X, do CPC
: (...)

Na hipótese, depreende-se da manifestação da parte Executada no id. 93615501 que esta reconhece expressamente ter recebido em 04/03/2021, o valor de R$ 81.455,05 (oitenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e um centavos, relativo ao seguro da MBM Seguradoa S/A, e, ainda, em 17/03/2021, a importância de R$ 38.553,63 (trinta e oito mil, quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e três centavos), de outro seguro de vida com o Bradesco Vida e Previdência.

Assim, resta comprovado pela documentação juntada pela parte Executada que o total recebido a título de seguro de vida alcançou a importância de
R$ 120.008,64 (cento e vinte mil, oito reais e sessenta e quatro centavos).

Por conseguinte,
imperioso que se preserve a quantia equivalente a 40 salários mínimos desse valor (R$ 48.400,00), sendo assim, o excedente, R$ 71.608,64 (setenta e um mil, seiscentos e oito reais, sessenta e quatro centavos) é possível ser penhorado.

Nesse diapasão,
considerando que o valor penhorado nos autos é inferior ao montante passível de penhora (R$ 57.547,96), INDEFIRO o pedido de desbloqueio formulado pela parte Executada
, e em observância ao disposto no §5o do artigo 854 do CPC,
CONVERTO EM PENHORA a indisponibilidade financeira da respectiva importância.
(...)” (ID. 96764408 – autos de origem)

O cerne da questão se limita à verificação se o valor bloqueado na conta bancária da Agravante incide em causa de impenhorabilidade,
in casu
por ser valor recebido a título de indenização de seguro vida, na condição de beneficiária, bem como por ser destinado à sua subsistência.

Denota-se que a r. decisão agravada fundamenta o indeferimento do reconhecimento de impenhorabilidade, dos valores em comento, no fato de ser o dispositivo apontado como incidente no caso concreto, art. 833, VI, do CPC, não aplicável ao caso, visto que impenhorabilidade de seguro de vida apontada no dispositivo se referiria ao prêmio, sendo a “proteção” destinada ao segurado e não ao beneficiário.

Pontuou ainda, o i. Juiz prolator da decisão agravada, que o pedido ainda restou indeferido em razão de ser a demonstração da necessidade de utilização securitária como verba alimentar, devendo ainda ser limitado o montante penhorado em 40 (quarenta) salários mínimos do benefício recebido.

Em que pese dissentir da posição do
decisum
recorrido, de que o art. 833, VI, do CPC não se aplica ao beneficiário da indenização de seguro de vida, conforme arestos colacionados linhas a frente, tal entendimento não será capaz de alterar o resultado da decisão agravada, ante a aplicação conjunta dos incisos VI e X, do mesmo dispositivo, e interpretação extensiva sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, de possibilidade penhora de valores decorrentes de seguro de vida, implementados a impenhorabilidade dos valores até 40 salários mínimos.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. ART. 649, IX, DO CPC/1973. EXECUÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 649, X, DO CPC/1973. LIMITAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a determinar se é possível a penhora da indenização recebida pelo beneficiário do seguro de vida em execução voltada contra si. 3.
A impenhorabilidade do seguro de vida objetiva proteger o respectivo beneficiário, haja a vista a natureza alimentar da indenização securitária.
4.
A impossibilidade de penhora dos valores recebidos pelo beneficiário do seguro de vida limita-se ao montante de 40 (quarenta) salários mínimos,
por aplicação analógica do art. 649, X, do CPC/1973, cabendo a constrição judicial da quantia que a exceder. 5. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1361354 RS 2013/0001673-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA DE VALORES PROVENIENTES DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DE VIDA – IMPENHORABILIDADE DOS VALORES ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO INCISO X DO ARTIGO 833 DO CPC – POSSIBILIDADE DE PENHORA APENAS SOBRE EVENTUAL VALOR EXCEDENTE – PRECEDENTES DO STJ
– DECISÃO REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 16a C. Cível - 0050629-25.2021.8.16.0000 - Toledo - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA MERCIS GOMES ANICETO - J. 10.05.2022) (TJ-PR - AI: 00506292520218160000 Toledo 0050629-25.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Maria Mercis Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 10/05/2022, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/05/2022)

Conforme destacado no trecho da decisão agravada colacionado alhures, os valores recebidos por indenização de seguro de vida superam a quantia de 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC, entretanto, imperioso destacar que a verificação da mencionada quantia deve considerar os valores existentes nas contas bancárias da Agravante na data do bloqueio, considerando o ínterim entre depósito das quantias em 04/03/2021 e a data do bloqueio 31/05/2022.

Ante ao exposto,
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, para manter a decisão agravada quanto ao indeferimento do reconhecimento de impenhorabilidade; contudo, devendo a penhorada incidir sobre os valores que superam a quantia de 40 salários mínimos, considerados os valores existentes nas contas bancárias da Agravante na data do bloqueio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024